Tribunal: STF
Processo: Rcl 89592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lucas Silva das Neves para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS.

A defesa técnica narra que o reclamante obteve progressão antecipada de regime, com fixação do regime semiaberto, inicialmente na modalidade de monitoramento eletrônico.

Expõe que, após exigência superveniente de exame criminológico e readequações determinadas em sede recursal, o reclamante passou a ser recolhido em regime mais gravoso, permanecendo, até o presente momento, em regime fechado, apesar de já possuir direito reconhecido ao regime semiaberto.

Segundo alega, a própria administração penitenciária reconheceu formalmente a incompatibilidade do reclamante com qualquer estabelecimento de regime semiaberto. 

Aduz que, conforme declaração expressa do Departamento Penitenciário Nacional — DEPEN, o apenado:

• Declarou não possuir compatibilidade com nenhuma unidade prisional de regime semiaberto;
• Relatou pertencer a organização criminosa (FMV) e ter atuado como representante de galeria; 
• Informou que tais circunstâncias o colocam em risco concreto e imediato de morte em qualquer estabelecimento desse regime (doc. 1, pp. 2-3).

Argumenta que tais dados não são meras alegações defensivas, mas  informações oficiais, reconhecidas pela própria administração prisional, que, solicitou orientações judiciais acerca de como proceder diante da excepcionalidade do caso.

Assevera que o histórico pessoal do reclamante confirma que o risco é real, concreto e atual. Em episódio anterior, ao colaborar com forças policiais, sofreu ameaças severas no interior do sistema prisional, sendo compelido a se apresentar espontaneamente às autoridades em razão do risco iminente de morte.

Registra que o histórico de retaliações internas no sistema prisional, com referência a homicídio de parente do reclamante em contexto carcerário, reforça a gravidade e a concretude do risco.

Diante desse cenário, ressalta que, exigir que o reclamante seja recolhido em estabelecimento sabidamente incompatível com sua condição pessoal equivale a submetê-lo deliberadamente a perigo, o que é juridicamente inadmissível. 

Requereu, então, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, demonstrando que o reclamante corre risco de vida em unidades convencionais do regime semiaberto em razão de conflitos entre facções, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de que seria improvável a incompatibilidade com todas as casas prisionais do regime semiaberto, autorizando-se, em substituição, a busca de vaga em comarca diversa, inclusive no interior do Estado.

Alega, também, que o reclamante possui vínculos familiares exclusivamente na região de Canoas/RS, de maneira que a eventual transferência para unidade prisional distante de seu núcleo familiar, em contexto de inexistência de vaga compatível, agrava indevidamente a execução da pena e compromete o processo de ressocialização.

Sustenta que a decisão reclamada, ao negar jurisdição e manter o reclamante no regime fechado, apesar da comprovada falta de vagas no regime semiaberto, viola frontalmente a Súmula Vinculante 56.

Ao final, requer:

a) O recebimento e processamento da presente Reclamação, com base no art. 988, III e § 2º, do CPC; 
b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar a imediata colocação do Reclamante LUCAS SILVA DAS NEVES em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, cessando o constrangimento ilegal de cumprimento de pena em regime fechado, até que o Estado providencie vaga em estabelecimento de regime semiaberto comprovadamente seguro; 
c) A notificação das Autoridades Reclamadas para prestarem informações no prazo legal; 
d) A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
e) Ao final, a procedência da Reclamação para cassar a decisão impugnada e garantir a aplicação da Súmula Vinculante 56, consolidando a prisão domiciliar monitorada enquanto perdurar a inexistência de vaga adequada (doc. 1, p. 8).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão do regime fechado para o semiaberto com monitoramento eletrônico. Alegada incompatibilidade dos estabelecimentos prisionais e violação à Súmula Vinculante nº 56. Não comprovação de inexistência de vaga adequada em unidade prisional destinada ao regime semiaberto. Observância, pela decisão reclamada, dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. Alternativa de cumprimento da pena em estabelecimento compatível em outra comarca. Execução penal que não constitui mera faculdade ao apenado; caráter ressocializador da reprimenda que não pode servir de fundamento para que estejam à escolha do réu o tempo e o modo de cumprimento da pena. Parecer pelo improcedência da Reclamação (doc. 24, p. 1).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS, que se manteve silente (docs. 18 e 21).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, não é possível asseverar que o reclamante cumpre pena em regime prisional mais gravoso do que aquele que lhe foi imposto.

Os documentos juntados aos autos, que deveriam comprovar a manutenção do condenado em regime prisional inadequado, nada esclarecem a respeito dos fatos.

Com efeito, não foi anexada cópia da alegada decisão superveniente, que teria exigido a realização de exame criminológico e determinado “readequações”, para que se possa avaliar seus fundamentos e determinar eventual vínculo com o regime prisional experimentado pelo reclamante.

Ademais, ao contrário do que foi afirmado na petição inicial, a administração penitenciária não reconheceu formalmente a incompatibilidade do reclamante com qualquer estabelecimento prisional de regime semiaberto, mas tão somente registrou as declarações do reclamante nesse sentido (doc. 6).

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Vistos. 
Impossível supor que o apenado seja incompatível com todas as casas prisionais de regime semiaberto, havendo indicativos evidentes de que busca impor ao juízo a inclusão em monitoramento eletrônico. 
Diante do exposto, autorizo que a SUSEPE providencie a aferição de casa prisional em VEC de Comarca distinta, inclusive, no interior do Estado, sendo que a movimentação dependerá da concordância do juízo de destino, acaso não abrangida na competência territorial da 3ª VEC, em matéria de transferências (VECs POA, VEC Novo Hamburgo, VEC Osório, VEC Santa Cruz do Sul, VEC Santa Maria, VEC Pelota). 
Em tempo, quando da movimentação, deverão ser observadas as cautelas do art. 16, da Res. 404/2020-CNJ. 
De qualquer maneira, abra-se vista ao MP do pedido da defesa (doc. 10, p. 1).

Como se vê, diante da declaração do apenado, que afirmou não possuir compatibilidade com nenhuma unidade prisional de regime semiaberto, o Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS ponderou ser impossível supor que ele seja incompatível com todas as casas prisionais de regime semiaberto, assentando haver indicativos evidentes de que o reclamante busca impor ao juízo a sua inclusão em monitoramento eletrônico.

Em vista disso, autorizou que a Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul — SUSEPE/RS providencie a aferição de casa prisional em vara de execução criminal de comarca distinta, inclusive no interior do Estado.

Ressaltou, ainda, que, na movimentação, deveria ser observado o art. 16 da Resolução n. 404/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o qual estabelece que as transferências e recambiamentos serão realizados de forma a respeitar a dignidade e integridade física e moral das pessoas presas, enumerando um série de salvaguardas.

Efetivamente, ao julgar o RE 641.320/RS, precedente que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, o Supremo Tribunal Federal consignou que os juízes da execução penal poderiam avaliar os estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, de forma a qualificá-los como adequados a tais regimes. 

Naquela ocasião, assentou-se, ainda, que seriam aceitáveis estabelecimentos que não se qualificassem como “colônia agrícola, industrial” para cumprimento de pena em regime semiaberto ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” para cumprimento de pena em regime aberto (art. 33, § 1º, b e c, do Código Penal). 

Ponderou-se, no entanto, que não deveria haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.

Assim, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiterado incumbir aos juízes da execução penal averiguar a real aptidão dos estabelecimentos prisionais ao cumprimento das penas nos regimes semiaberto e aberto.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 56. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. Precedentes. 
II – Não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão agravada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 
III – Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 51.839 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

HABEAS CORPUS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DISPOSTO NO RE 641.320-RG. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO RECOLHIMENTO. VIA INADEQUADA. 
1. Embora o estabelecimento prisional não configure colônia agrícola ou industrial, as instâncias antecedentes atestaram sua adequação ao regime semiaberto. Assim, não cabe falar em constrangimento ilegal pela imposição de regime mais penoso ou em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320-RG. 
2. A investigação acerca da real situação do recolhimento em questão demandaria análise de fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual. Precedentes. 
3. Habeas corpus indeferido (HC 162.921/SC, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/11/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EMBORA NÃO CLASSIFICADO COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, ESTÁ QUALIFICADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 
3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbe aos Juízes da execução penal averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via da reclamação constitucional, instrumento despido de instrução probatória. 
4. Agravo regimental desprovido (Rcl 25.910 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/2/2018).

Destaco, por fim, trecho do parecer ministerial, que ressaltou não haver elementos suficientes para demonstrar o risco a que se refere o reclamante:

De início, o Reclamante não fez juntar cópia da decisão proferida em grau recursal que determinou a realização do exame criminológico e "readequações" para que se possa analisar o fundamento apontado pela Corte local para adoção de tais medidas e verificar a existência de relação entre o regime prisional atualmente cumprido pelo Reclamante e a referida decisão. 
Não fosse isso, ao contrário do alegado pela Defesa, o Sistema Prisional do Rio Grande do Sul não atestou a incompatibilidade dos estabelecimentos prisionais destinados ao regime semiaberto à situação do Reclamante. Os documentos de fls. 18 e 21, apenas registram que o Reclamante alegou tal incompatibilidade. Veja-se:
Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2025, esteve na Sala da ASD desta PMEC, o apenado acima qualificado, passou a declarar o que segue: 
- Que está recolhido nesta PMEC desde 07/09/2025, oriundo do NUGESP; 
- Que está recolhido na Gal. B do MV 1, Cela 05, OrCrim Abertos; 
- Que não tem compatibilidade com nenhuma Casa Prisional de Regime semiaberto; 
- Que já foi representante de Galeria de Abertos com vínculos com a OrCrim FMV; 
- Que corre risco de morte em qualquer Casa de regime semiaberto por ser considerado liderança da OrCrim citada; 
- Como nada mas foi dito nem perguntado, encerramos o presente termo.

Em atenção à sequência 910.1, referente à remoção do apenado Lucas Silva das Neves para estabelecimento de regime semiaberto, informamos que, conforme documento em anexo, o apenado declarou não possuir compatibilidade com nenhuma unidade prisional de regime semiaberto. Relatou, ainda, pertencer à OrCrim “FMV” e ter atuado como representante de galeria, circunstâncias que, segundo afirma, colocam em risco sua integridade física em qualquer estabelecimento deste regime.
Aliás, o Juízo da Execução Criminal fundamentou adequadamente a manutenção no regime semiaberto, fl. 22:
Impossível supor que o apenado seja incompatível com todas as casas prisionais de regime semiaberto, havendo indicativos evidentes de que busca impor ao juízo a inclusão em monitoramento eletrônico. 
Diante do exposto, autorizo que a SUSEPE providencie a aferição de casa prisional em VEC de Comarca distinta, inclusive, no interior do Estado, sendo que a movimentação dependerá da concordância do juízo de destino, acaso não abrangida na competência territorial da 3ª VEC, em matéria de transferências (VECs POA, VEC Novo Hamburgo, VEC Osório, VEC Santa Cruz do Sul, VEC Santa Maria, VEC Pelota). 
Em tempo, quando da movimentação, deverão ser observadas as cautelas do art. 16, da Res. 404/2020-CNJ. (g.n.)
Dito de outro modo, além de não haver elementos suficientes para demonstrar o risco a que se refere o Reclamante, a mera alegação de cumprimento da pena em local diverso de onde moram seus familiares não se revela apta a infirmar a decisão do juízo da execução. 
A execução penal não é mera faculdade e a ressocialização não pode ser fundamento para estejam a mercê do apenado as escolhas do tempo e modo de cumprimento da pena. 
Assim, inexistindo violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56, impõe se a improcedência da presente Reclamação (doc. 24, pp. 2-4).

Nesse contexto, inexiste afronta à Súmula Vinculante 56, que estabelece: 

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator